Tribunal: TCU
Processo: 003.544/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6806/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "b" e "c" do Regimento Interno/TCU, em: indeferir a petição apresentada à peça 202, por falta de amparo normativo e jurisprudencial que sustente a demanda; esclarecer aos responsáveis que, nos limites definidos pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU, consoante item 9.4. do Acórdão 829/2020-TCU-Segunda Câmara , foi autorizado, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das importâncias devidas, em até trinta e seis parcelas. 1. Processo TC- Processo 003.544/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Murta (XXX.171.838-XX); Os Independentes (44.791.994/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Evaristo Aragao Ferreira dos Santos (24.498/OAB-PR), Smith Robert Barreni (42.943/OAB-PR) e outros, representando Os Independentes; Smith Robert Barreni (42.943/OAB-PR), representando Marcos Murta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: alertar os responsáveis, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, ainda, da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimentos das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).